Tribunal: TJDFT
Processo: 0722679-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CILENA LETICIA JAIME contra decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de cumprimento de sentença movido em desfavor de SANE BENICIO MIRANDA LEITE, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a fim de averiguar junto ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), vinculado ao referido Órgão, a existência de eventual vínculo empregatício do devedor. A decisão agravada assim fez constar: “A parte exequente pleiteia seja expedido ofício ao Ministério do Trabalho e emprego (MTE), com a finalidade de verificar se o devedor possui registro de trabalho ativo. O artigo 833, IV do CPC estabelece que são absolutamente impenhoráveis, in verbis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Considerando a impenhorabilidade de eventuais verbas de natureza salarial, a medida pleiteada se mostra inócua. Ademais, é ônus do credor promover as diligências necessárias para localização de bens do devedor passíveis de penhora (art. 797 do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Intime-se a parte exequente para promover andamento do feito, indicando bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento provisório na forma do art. 921 do CPC.” Recorre a Exequente sustentando, em síntese, restar caracterizada a excepcionalidade da situação para o deferimento de consulta ao CAGED, uma vez que o feito tramita há mais de nove anos e já foram realizadas inúmeras diligências em busca de bens ou recursos do devedor, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito exequendo. Ressalta que sempre envidou esforços para o recebimento do valor perseguido, cumprindo, pois, com seu ônus processual enquanto credora. Tece argumentação jurídica, invoca dispositivos legais e cita jurisprudência que considera favorável à sua pretensão. Reforça que a execução deve ser promovida no interesse da parte credora, argumentando, ademais, ser possível a penhora de parte da verba salarial do Agravado para o pagamento de obrigação não alimentar, conforme entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça. Requer, por fim, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja oficiado o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, a fim de informar sobre eventual vínculo empregatício do Agravado e, quanto ao mérito, a reforma da decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência ora pleiteada. Preparo regular anexado ao ID 59851877 e ao ID 59851883. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Segundo o disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em tela, a um primeiro e provisório exame, considero que a matéria arguida não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito enquanto aguarda a Agravante a regular tramitação do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo e. Colegiado, de onde resulta, pelo menos em princípio, a falta do requisito do periculum in mora. Além disso, não vislumbro, neste momento, a probabilidade do direito alegado, tendo em vista ser adepto à corrente que entende pela impenhorabilidade do salário, por força do art. 833, IV, do CPC, a não ser em casos excepcionais, que demandam análise acurada da capacidade financeira da parte devedora e do impacto concreto que a penhora pode causar em sua vida, a serem aferidos, oportunamente, junto ao Juízo de origem, a fim de preservar a subsistência digna da parte devedora e de sua família. Com efeito, a jurisprudência tem-se inclinado pela possibilidade de penhora, após entendimento promanado do STJ. Sucede que o precedente originário se refere a situações excepcionais em que a constrição não comprometa o sustento do devedor e de seus dependentes. A excepcionalidade, conclui-se, deve ser demonstrada pelo credor com a apresentação analítica da situação econômico-financeira do devedor a fim de possibilitar ao juiz, em caso de aceitação de futura penhora, dimensionar adequadamente o percentual a incidir sobre o salário. Assim, até apreciação do tema pela e. Sétima Turma Cível, é prudente manter a decisão agravada, sobretudo diante da inutilidade da medida requerida, já que visa à obtenção de informações acerca de verba, em princípio, impenhorável. Indefiro, pois, o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 06 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator